Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-67.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000568-67.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NICELIA LEAO BISPO

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JARDINEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DECLARATÓRIA DO LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO ADQUIRIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. CÁLCULO SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E CONDENAR O MUNICÍPIO APELADO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RETROATIVO E DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por NICELIA LEAO BISPO, servidora pública municipal ocupante do cargo de jardineira, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança tombada sob o nº 8000568-67.2016.8.05.0109. A decisão de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da Autora de pagamento retroativo de adicional de insalubridade, diferenças salariais decorrentes de progressões funcionais e diferenças de gratificação natalina calculada sobre a remuneração integral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) definir o cabimento e a procedência das preliminares de inépcia da inicial e impugnação à justiça gratuita suscitadas pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, bem como da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal; (ii) verificar o direito da servidora ao adicional de insalubridade de forma retroativa, à luz da natureza do laudo pericial; e (iii) analisar o direito às progressões funcionais e o correto cálculo da gratificação natalina sobre a remuneração integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da inicial, arguida pela ausência de pedido administrativo prévio e falta de planilha de cálculos, não merece acolhimento. O acesso à justiça não se condiciona ao prévio exaurimento da via administrativa, conforme o Artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. A petição inicial descreve adequadamente os fatos, fundamentos e o pedido, caracterizando o interesse de agir. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada. A hipossuficiência da pessoa natural é presumida, inexistindo provas suficientes por parte do Ente Público para elidir esta presunção, especialmente diante da comprovação de baixa remuneração da servidora, conforme as fichas financeiras anexadas (ID 99715358). A prejudicial de mérito referente à prescrição quinquenal encontra respaldo legal. Conforme o Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para dívidas contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados da data do fato que deu origem ao direito. Desse modo, as parcelas anteriores a 07 de junho de 2011 (cinco anos antes do ajuizamento da ação, em 07/06/2016) são alcançadas pela prescrição, devendo esta ser mantida. No tocante às progressões funcionais previstas na Lei Municipal nº 048/2003, o Município não pode se beneficiar de sua própria omissão em realizar as avaliações de desempenho. Preenchido o requisito temporal de 730 dias de efetivo exercício, devidamente comprovado pela data de admissão da servidora em 03/08/2009 (ID 99715357), o direito à progressão funcional surge independentemente da avaliação de desempenho não realizada pela administração. O adicional de insalubridade possui caráter retroativo. O laudo técnico (PPRA) de ID 99715341, datado de 2015, que comprova a exposição da servidora aos riscos de ruído e físicos no exercício da função de jardineira, possui natureza declaratória e não constitutiva. Isto significa que a condição de insalubridade preexistia ao laudo e, tendo a servidora exercido a mesma função desde a admissão, o direito ao adicional retroage ao período não prescrito, antes do reconhecimento administrativo e pagamento iniciado em março/2016 (ID 99715362, pág. 1). A gratificação natalina deve ser calculada sobre a remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico. Este é um direito assegurado pelo Artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, que define o décimo terceiro salário com base na remuneração integral. As fichas financeiras (IDs 99715358 a 99715363) demonstram que vantagens como o quinquênio e, posteriormente, a insalubridade, integram a remuneração da servidora, de modo que o cálculo sobre o vencimento base é ilegal. A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica do provimento do recurso, devendo o MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA arcar com as custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas e prejudicial de mérito mantida. Apelação Cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:
"1. A omissão do ente público em realizar avaliação de desempenho não obsta o direito à progressão funcional do servidor que preenche o requisito temporal previsto em lei municipal. 2. O laudo técnico que atesta as condições insalubres possui natureza declaratória, gerando o direito ao adicional de insalubridade de forma retroativa, respeitada a prescrição. 3. A gratificação natalina, ou décimo terceiro salário, deve ser calculada sobre a remuneração integral do servidor, conforme preceito constitucional".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, Artigos 85, §§ 2º, 4º, II e 11, 98, §3º, 319, 373, I, e 1.009; Constituição Federal, Artigo 5º, inciso XXXV, e Artigo 7º, inciso VIII; Decreto nº 20.910/32, Artigo 1º; Lei Municipal nº 048/2003, Artigo 11.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 870.947 – Tema 810.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8000568-67.2016.8.05.0109,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .